Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-68.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispensável a exigência de dolo específico para a caracterização do crime de desacato, bastando que sejam proferidas ofensas contra a dignidade da função pública. Além disso, o fato de o agente ter proferido xingamentos em desfavor dos policiais, no pleno exercício de sua função, amolda-se ao delito previsto no art. 331 do Código Penal.
2. Do mesmo modo, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de resistência, pois a palavra do agente público, quando atua no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando ratificada pela confissão do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.